Tribunal: TJSP
Processo: 2243060-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido acolhido. Inclusão dos sócios no polo passivo. Determinação de restrição à locomoção. Insurgência.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessidade de saneamento ante o julgamento meritório no estado em que o feito se encontrava. Impertinência da dilação probatória. Pleito genérico

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido acolhido. Inclusão dos sócios no polo passivo. Determinação de restrição à locomoção. Insurgência.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessidade de saneamento ante o julgamento meritório no estado em que o feito se encontrava. Impertinência da dilação probatória. Pleito genérico de juntada de documentos. Prova oral que visava demonstrar fato irrelevante para solução do incidente. Preliminar superada.
MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Existência de elementos a evidenciar que a executada procedeu ao encerramento de fato de suas atividades sem satisfação dos credores. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica revelando 'situação inapta' por irregularidades relacionadas a não comprovação da movimentação de recursos no âmbito de comércio exterior. Quotistas do capital social da executada que foram igualmente declaradas inaptas, culminando com a dissolução voluntária e aquisição do patrimônio pelos sócios-agravantes. Situação a evidenciar desvio de finalidade e confusão patrimonial. Descabimento da exclusão dos sócios que não detinham poderes de administração. Ausência de previsão legal. Personalidade jurídica corretamente afastada. Precedentes deste Tribunal envolvendo as mesmas partes. Recurso desprovido nesse tópico.
MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. Comunicação, pelo Juízo a quo, à Polícia Federal para inclusão de anotação de restrição de saída do País sem prévia garantia do processo de execução. Medidas executivas atípicas que devem ser adotadas com parcimônia, a fim de que não violem o direito constitucional de locomoção. Inteligência do art. 5o, inciso XV da CF. Necessidade de fundamentação judicial idônea e de prévio esgotamento das diligências à procura de bens. Medida in casu deferida à míngua de adequada motivação e sem o transcurso do prazo para pagamento voluntário. Recurso provido nesse capítulo.
PRELIMINAR SUPERADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243060-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes LUIZ
BONACIN NETTO, ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS, PRISCILA
BONACIN, GABRIELA BONETO RODRIGUES e MANUELA BONETO
RODRIGUES, é agravado ASIA SHIPPING TRANSPORTE INTERNACIONAIS
LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000
Agravantes: Luiz Bonacin Netto, Alessandra Bonacin Buttchewits, Priscila
Bonacin, Gabriela Boneto Rodrigues e Manuela Boneto Rodrigues
Agravado: Asia Shipping Transporte Internacionais Ltda.
Comarca: Santos
Voto n. 8786
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Pedido acolhido. Inclusão dos sócios no polo
passivo.
Determinação
de
restrição
à
locomoção.
Insurgência.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Desnecessidade de saneamento ante o julgamento meritório
no estado em que o feito se encontrava. Impertinência da
dilação probatória. Pleito genérico de juntada de
documentos. Prova oral que visava demonstrar fato
irrelevante para solução do incidente. Preliminar superada.
MÉRITO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Existência de elementos a
evidenciar que a executada procedeu ao encerramento de
fato de suas atividades sem satisfação dos credores.
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica revelando 'situação
inapta' por irregularidades relacionadas a não comprovação
da movimentação de recursos no âmbito de comércio
exterior. Quotistas do capital social da executada que foram
igualmente
declaradas
inaptas,
culminando
com
a
dissolução voluntária e aquisição do patrimônio pelos
sócios-agravantes. Situação a evidenciar desvio de
finalidade e confusão patrimonial. Descabimento da
exclusão dos sócios que não detinham poderes de
administração. Ausência de previsão legal. Personalidade
jurídica corretamente afastada. Precedentes deste Tribunal
envolvendo as mesmas partes. Recurso desprovido nesse
tópico.
MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. RESTRIÇÃO AO
DIREITO DE LOCOMOÇÃO. Comunicação, pelo Juízo a
quo, à Polícia Federal para inclusão de anotação de
restrição de saída do País sem prévia garantia do processo
de execução. Medidas executivas atípicas que devem ser
adotadas com parcimônia, a fim de que não violem o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
3
direito constitucional de locomoção. Inteligência do art. 5o,
inciso XV da CF. Necessidade de fundamentação judicial
idônea e de prévio esgotamento das diligências à procura
de bens. Medida in casu deferida à míngua de adequada
motivação e sem o transcurso do prazo para pagamento
voluntário. Recurso provido nesse capítulo.
PRELIMINAR SUPERADA. DECISÃO REFORMADA
EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Bonacin
Netto, Alessandra Bonacin Buttchewits, Priscila Bonacin, Gabriela Boneto
Rodrigues e Manuela Boneto Rodrigues contra a r. decisão copiada às fls. 57/62,
por meio da qual o douto Juízo a quo, em incidente próprio, deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica de Átila Pneus Ltda. e determinou,
relativamente aos sócios, entre outras medidas, a comunicação à Polícia Federal
para restrição da saída do País sem prévia garantia da execução.
Os agravantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa,
porque não saneado o feito e indeferida a dilação probatória. No mérito, aduzem
que: (i) Átila Pneus Ltda. justificara a impossibilidade financeira de fazer frente à
condenação; (ii) as atividades somente foram paralisadas por imposição do IBAMA
e da Receita Federal; (iii) os recorrentes, em verdade, ocupam a posição de
acionistas de Ventura Brasil Participações S/A e Orion Participações S/A, sócias
únicas de Átila Pneus Ltda.; (iv) a mera ausência de bens penhoráveis não autoriza
o deferimento da medida; (v) não foram delimitadas nem identificadas as condutas
fraudulentas; (vi) as insurgentes Alessandra, Priscila e Manuela jamais exerceram a
administração da sociedade; (vii) inexiste confusão patrimonial no grupo
econômico; (viii) a restrição à saída do País viola o direito fundamental de
locomoção.
Requerem a reforma da r. decisão e a preservação da
personalidade jurídica. Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da restrição à
livre locomoção.
Efeito suspensivo deferido às fls. 167/170.
Contrarrazões às fls. 177/193.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por
Asia Shipping Transportes Internacionais LTDA. contra Átila Pneus Ltda., no valor
de R$ 529.058,41.
A credora pleiteou incidentalmente a desconsideração da
personalidade jurídica da executada para inclusão dos sócios Luiz Bonacin Netto,
Alessandra Bonacin Buttchewits, Priscila Bonacin, Gabriela Boneto Rodrigues e
Manuela Boneto Rodrigues no polo passivo do feito.
Processado o expediente, sobreveio decisão julgando procedente
o pedido e deferindo diligências para pesquisas de bens e medidas de estímulo
psicológico ao pagamento.
Pois bem; o decisum é reformado em parte, unicamente para
afastar a prematura restrição ao direito de ir e vir dos agravantes.
De proêmio, afasta-se a preliminar suscitada.
Não há que se falar em cerceamento de defesa.
A fixação dos pontos controvertidos, em saneamento da causa,
tem lugar somente nos casos em que houver necessidade de produção probatória
(art. 356, I e II, do CPC). No caso vertente, o julgamento foi bem proferido no
estado em que o processo se encontrava.
De fato, a juntada de documentos adicionais foi pleiteada
genericamente, sem apresentação do motivo pelo qual os agravantes não puderam
carreá-los quando da contestação. Quanto à prova oral, a oitiva do contador da
sociedade executada, como requerido às fls. 686/688, era dispensável. Consoante
será exposto no mérito, a individualização da conduta do sócio e do administrador
não é pressuposto para apuração do abuso de personalidade jurídica e para
consequente responsabilização.
Daí a inutilidade da dilação probatória, na dicção do art. 370,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
5
parágrafo único, do CPC (“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”).
Vai-se ao mérito.
O instituto da disregard doctrine, ao permitir a superação
episódica da personalidade jurídica, sob cujo véu se escondam pessoas naturais ou
jurídicas, consubstancia importante mecanismo de recuperação de crédito, combate
à fraude e, em última instância, fortalecimento da segurança do mercado, em razão
do acréscimo de garantias aos credores.
É bem verdade que o encerramento das atividades da sociedade ou
sua dissolução, ainda que irregulares, não são, em princípio, causas para a
desconsideração da personalidade jurídica a que se refere o art. 50 do CC/2002.
Porém, não se quer dizer com isso que o encerramento informal da
sociedade jamais poderá dar azo à desconsideração de sua personalidade, senão que
somente poderá ensejá-la quando a dissolução ou inatividade irregular tenha o fim
de fraudar a lei, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão
patrimonial.
Ora, tal escopo exsurge dos autos, em que ficou evidente a fraude
na condução da entidade e a intenção de fugir às responsabilidades perante terceiros.
Na espécie, é incontroverso que a sociedade Átila Pneus Ltda.,
com capital social de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), paralisou
suas atividades, não havendo bens capazes de satisfazer o crédito atualizado de R$
607.867,83. Apesar de não terem sido esgotadas as pesquisas de bens nos autos de
origem, o estágio de aparente insolvência foi constatado pela credora Asia Shipping
em algumas das 14 (catorze) demais ações protagonizadas pelas partes, todas
envolvendo cobrança de crédito resultante de transporte marítimo. Os sócios
agravantes não infirmaram essa realidade e não indicaram bens da sociedade à
penhora.
A defesa, em verdade, repousou na paralisação da atividade como
fruto de interdição imposta pelo IBAMA no exercício do poder de polícia. Os sócios
alegaram que a autarquia ambiental lavrou termo de suspensão em razão da não
comprovação da destinação ambientalmente adequada de pneumáticos inservíveis,
conforme termo fl. 560 e auto de infração de fl. 572 dos autos de origem, ambos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
6
abril de 2015.
Além disso, os agravantes sustentam que a pendência perante a
entidade ambiental obstou o trânsito aduaneiro de pneus importados, uma vez que a
Receita Federal do Brasil, atendendo a ofício do IBAMA, condicionou a
nacionalização da carga à comprovação das providências determinadas no
mencionado termo de suspensão. Irresignados com a drástica medida tomada pela
autoridade ambiental, Átila Pneus moveu duas ações contra o IBAMA, que tramitam
perante a 11a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, ainda pendentes
de julgamento.
Todavia, apesar da suspensão das atividades determinada pelo
IBAMA, a sociedade Átila Pneus Ltda. foi declarada inapta pela Receita Federal do
Brasil por fatos ocorridos anteriormente, que remontam o ano de 2012.
Segundo certidão trazida à fl. 16 dos autos de origem e cópia da
página 18 do Diário Oficial da União, Seção 1, n. 113, de 17 de junho de 2005 (fl.
412 dos autos de origem), a inaptidão produziu efeitos a partir de 01.01.2012 e
decorreu do processo administrativo n. 15165.722800/2014-83, anterior à
fiscalização da autarquia ambiental. E a sanção aplicada pela RFB, ao contrário do
que sugerem as razões defensivas, não resultou da inércia de Átila Pneus Ltda. em
iniciar o despacho aduaneiro de carga importada, mas sim, de “prática irregular de
comércio exterior”.
Nos termos do art. 81 da Lei n. 9.430/96, a Receita Federal do
Brasil poderá declarar inapta a pessoa jurídica em duas situações: (i) quando,
estando obrigada, deixar a pessoa jurídica de apresentar declarações e
demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos (caput); (ii) quando a pessoa
jurídica não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o
caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior (parágrafo
primeiro).
Pelo teor da declaração de fl. 412 dos autos de origem, Átila Pneus
Ltda. incidiu na segunda hipótese.
Não obstante a enfática oposição à autuação e ao termo de
suspensão lavrados pelo IBAMA, os sócios agravantes não apresentaram
fundamentos para contrapor a imputação associada à movimentação de recursos em
operações de comércio exterior, fato que, aparentemente, antecedeu os entraves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
7
aduaneiros enfrentados em 2015.
Essa realidade indica que Átila Pneus Ltda. se envolveu em
irregularidades na movimentação de recursos obtidos com a atividade, dando ensejo
à inaptidão cadastral que se arrasta por cinco anos. Não é demais salientar que a
restrição imposta pela Receita Federal do Brasil, além de depor contra a idoneidade
das transações feitas pela pessoa jurídica, obsta a celebração de novos negócios,
repercutindo diretamente no faturamento e no cumprimento de obrigações legais.
O obstáculo às operações da executada, portanto, não decorre
somente da controvertida penalidade imposta no exercício do poder de polícia
ambiental, senão de irregularidades na condução da empresa. Aí se configura o
abuso de personalidade jurídica, com desvio de finalidade e confusão patrimonial.
No mais, chama a atenção que a executada mantinha como
quotistas exclusivas as sociedades Ventura Brasil Participações S/A (com dois
terços das quotas) e Orion Participações S/A (com um terço).
As duas entidades foram dissolvidas em 15.05.2017, depois de
terem sido declaradas, assim como Átila Pneus Ltda., inaptas perante a RFB, o que
reforça as irregularidades na administração do grupo econômico e a frustração na
satisfação de suas obrigações como consequência de gestão abusiva da
personalidade jurídica.
Com esse desfecho, o capital social de Ventura Brasil foi repartido
em igual proporção entre as agravantes Gabriela Boneto Rodrigues e Manuela
Boneto Rodrigues (fls. 143/145 dos autos de origem) e o capital social de Orion
Participações foi dividido entre os também agravantes Luiz Bonacin Netto,
Alessandra Bonacin Buttchewits e Priscilla Bonacin, na fração de 1/3 (um terço) a
cada um (fls. 82/84 dos autos de origem). Gabriela e Luiz, aliás, além de sócios, são
administradores de Átila Pneus.
É dizer, os recorrentes se sucederam diretamente no quadro
societário da executada, não obstante dele já participassem indiretamente, por meio
da composição do quadro acionário de Ventura Brasil Participações S/A e Orion
Participações S/A, quotistas exclusivas de Átila Pneus Ltda. Em outros termos, o
patrimônio das sociedades dissolvidas passou a integrar os patrimônios dos
agravantes, de acordo com as referidas proporções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Ressalta-se que a ausência de poderes de administração pelas
recorrentes Alessandra, Priscila e Manuela não as exime de responder, na condição
de sócias, pela desconsideração da personalidade jurídica. O art. 50 do Código Civil
não faz distinção a respeito. É firme, aliás, a orientação no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que todos os sócios respondem indistintamente, ainda que não
exerçam poder de gerência.
Confira-se:
“RECURSOS ESPECIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO
DE MINAS GERAIS. AFRONTA AO ARTIGO 535 DO
CPC.
INOBSERVÂNCIA.
DANOS
MORAIS
COLETIVOS. CABIMENTO. RAMIRES TOSATTI
JÚNIOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC.
DESCABIMENTO.
LIMITAÇÃO
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA AOS SÓCIOS QUE EXERCEM CARGO
DE
GERÊNCIA
OU
ADMINISTRAÇÃO
DA
SOCIEDADE
LIMITADA.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC.
AFASTAMENTO.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso interposto
pelo Ministério Público de Minas Gerais (...) 2.2. Para
os efeitos da desconsideração da personalidade
jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da
sociedade
limitada.
Sejam
eles
gerentes,
administradores ou quotistas minoritários, todos serão
alcançados pela referida desconsideração (...) 3.
Recursos parcialmente providos” (REsp 1250582/MG,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 12/04/2016);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SOCIEDADE
LIMITADA.
SÓCIA
MAJORITÁRIA
QUE,
DE
ACORDO COM O CONTRATO SOCIAL, NÃO
EXERCE
PODERES
DE
GERÊNCIA
OU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
9
ADMINISTRAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
1.
Possibilidade de a desconsideração da personalidade
jurídica da sociedade limitada atingir os bens de
sócios que não exercem função de gerência ou
administração. 2. Em virtude da adoção da Teoria
Maior da Desconsideração, é necessário comprovar,
para fins de desconsideração da personalidade
jurídica, a prática de ato abusivo ou fraudulento por
gerente ou administrador. 3. Não é possível, contudo,
afastar a responsabilidade de sócia majoritária,
mormente se for considerado que se trata de sociedade
familiar, com apenas duas sócias. 4. Negado
provimento ao recurso especial” (REsp 1315110/SE,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 28/05/2013).
Enfim, os autos demonstram o abuso da personalidade jurídica,
decorrente de irregularidades que levaram as entidades Átila Pneus, Ventura Brasil e
Orion Participações à inaptidão cadastral, com prejuízo imediato à credora Asia
Shipping, que não teve seus créditos saldados e viu os bens da devedora serem
escamoteados.
Daí o acerto da r. decisão, ao julgar procedente o pedido principal
deduzido no incidente.
Igual entendimento tem sido adotado por esta Corte em
precedentes envolvendo as partes, os quais resultaram na superação episódica da
personalidade jurídica de Átila Pneus Ltda.
Confira-se:
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

Julgamento
antecipado que não implicou cerceamento de defesa,
diante da desnecessidade de dilação probatória e do
disposto no art. 136 do Código de Processo Civil
Inexistência de decisão surpresa Decisão recorrida
que não padece de fundamentação, uma vez que o
juízo de origem explicitou os motivos que influíram na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
10
sua tomada de decisão
Elementos existentes nos
autos que evidenciam a existência de confusão
patrimonial, na forma do artigo 50 do Código Civil
Decisão que acolheu o incidente mantida

Impossibilidade, contudo, de impor restrição aos
agravantes de saída do país sem prévia garantia do
processo de execução. - Medida desproporcional, que
não teria o condão de modificar a circunstância de
ausência de bens ou, ainda, de assegurar o
cumprimento da obrigação ora discutida, de modo que
não se justifica a imposição de restrição a direitos
individuais do devedor nesses casos
Recurso
provido
em
parte”
(Agravo
de
Instrumento
2141960-46.2019.8.26.0000; Relator Paulo Pastore
Filho; 17a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 16/09/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença

Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica
Reconhecimento de grupo
econômico

Atos
que
evidenciam
confusão
patrimonial
Inteligência do artigo 50 do Código
Civil Procedência do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica - Restrição de saída dos
requeridos do país sem prévia garantia do juízo -
Medida que não evidencia a efetividade da execução,
violando os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade - Direito de locomoção não pode ser
sacrificado diante de uma possível satisfação do
crédito
Decisão parcialmente reformada para
afastar a restrição de saída do país
Recurso
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2142988-49.2019.8.26.0000;
Relatora Daniela
Menegatti Milano; 19a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 07/10/2019);
"CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Desconsideração
da
personalidade
jurídica
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
11
empresa-executada

Pedido
acolhido

Demonstração do abuso da personalidade jurídica
Art. 134, §4o, CPC/15 c.c. Art. 50, CC/02 Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica revelando 'situação
inapta' por irregularidades em comércio exterior

Empresas controladoras que foram dissolvidas em
favor dos sócios-agravantes
Demais empresas do
mesmo grupo econômico, que atuam no mesmo
endereço e ramo de atividade
Decisão mantida -
Recurso nesta parte improvido. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Restrição aos sócios de saída do país
que não se mostra razoável
Ausente correlação
entre a medida e a satisfação do débito Prevalência
do direito constitucional de locomoção CF, 5o, XV
Recurso nesta parte provido” (Agravo de Instrumento
2205239-40.2018.8.26.0000; Relator Des. J. B. Franco
de Godoi; 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 06/02/2019).
Não prospera, portanto, a irresignação nesse capítulo.
Todavia, o agravo é provido no pleito subsidiário, para desfazer a
açodada restrição ao direito de locomoção dos agravantes, mediante “inclusão de
anotação de restrição de saída do país sem prévia garantia do processo de
execução”, comando dirigido pelo Juízo a quo à Polícia Federal.
Não se ignora que, segundo art. 139, IV, do CPC, incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Esse dispositivo inovou o ordenamento processual civil ao
permitir o emprego de meios executivos atípicos nas execuções de obrigação de
pagar quantia certa, buscando oferecer novas vias para compelir o devedor ao
adimplemento, nos casos em que as diligências de praxe tenham se mostrado
infrutíferas.
Entretanto, a adoção dessas medidas não prescinde de juízo de
pertinência baseado no trinômio adequação, necessidade e proporcionalidade, a fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
12
de evitar que, concebidas inicialmente como mecanismo de estímulo (execução
indireta), se desnaturem em inadmissível instrumento punitivo, ferindo direitos
fundamentais e distanciando-se do escopo último do processo de execução.
Assim, com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
nas duas Turmas de Direito Privado, em julgados substanciosos que enfrentaram o
cerne da questão:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO
CONSENTÂNEA
COM
O
ORDENAMENTO
CONSTITUCIONAL.
SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO
E
PROPORCIONALIDADE.
RETENÇÃO
DE
PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA
ORDEM.
SUSPENSÃO
DA
CNH.
NÃO
CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é instrumento
de previsão constitucional vocacionado à tutela da
liberdade de locomoção, de utilização excepcional,
orientado para o enfrentamento das hipóteses em que
se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas
decisões judiciais. 2. Nos termos da jurisprudência do
STJ, o acautelamento de passaporte é medida que
limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso
concreto,
significar
constrangimento
ilegal
e
arbitrário, sendo o habeas corpus via processual
adequada para essa análise. 3. O CPC de 2015, em
homenagem ao princípio do resultado na execução,
inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em
seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas,
tendentes à satisfação da obrigação exequenda,
inclusive as de pagar quantia certa. 4. As modernas
regras de processo, no entanto, ainda respaldadas
pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma
circunstância, poderão se distanciar dos ditames
constitucionais,
apenas
sendo
possível
a
implementação de comandos não discricionários ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
13
que restrinjam direitos individuais de forma razoável.
5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os
meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado
eleger medida que seja necessária, lógica e
proporcional. Não sendo adequada e necessária,
ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das
decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica. 6.
Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios
executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada
e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a
excepcionalidade da medida adotada em razão da
ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de
configurar-se como sanção processual. 7. A adoção
de medidas de incursão na esfera de direitos do
executado,
notadamente
direitos
fundamentais,
carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação
reprovável,
sempre
que
vazia
de
respaldo
constitucional ou previsão legal e à medida em que
não se justificar em defesa de outro direito
fundamental. 8. A liberdade de locomoção é a
primeira de todas as liberdades, sendo condição de
quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo
deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer
cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça,
compreendendo todas as possíveis manifestações da
liberdade de ir e vir. 9. Revela-se ilegal e arbitrária a
medida coercitiva de suspensão do passaporte
proferida no bojo de execução por título extrajudicial
(duplicata de prestação de serviço), por restringir
direito fundamental de ir e vir de forma
desproporcional e não razoável. Não tendo sido
demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais
de satisfação, a medida não se comprova necessária.
10. O reconhecimento da ilegalidade da medida
consistente na apreensão do passaporte do paciente,
na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
14
em afirmar a impossibilidade dessa providência
coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A
medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que
obedecido o contraditório e fundamentada e adequada
a decisão, verificada também a proporcionalidade da
providência. 11. A jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação não configura ameaça ao
direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada
a utilização do habeas corpus, impedindo seu
conhecimento. É fato que a retenção desse documento
tem potencial para causar embaraços consideráveis a
qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos,
ainda de forma mais drástica, caso de profissionais,
que tem na condução de veículos, a fonte de sustento.
É fato também que, se detectada esta condição
particular, no entanto, a possibilidade de impugnação
da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas
corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou
arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação
de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente
conhecido” (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro Luis
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em
05/06/2018) sem destaque no original;
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO
MATERIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
QUANTIA
CERTA.
MEDIDAS
EXECUTIVAS
ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO.
DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM
OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação
distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto
em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em
3/12/2018. 2. O propósito recursal é definir se, na fase
de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira
nacional de habilitação e a retenção do passaporte do
devedor de obrigação de pagar quantia são medidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
15
viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do
processo. 3. O Código de Processo Civil de 2015, a
fim de garantir maior celeridade e efetividade ao
processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao
juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária (art. 139, IV). 4. A interpretação
sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia,
que tal previsão legal não autoriza a adoção
indiscriminada
de
qualquer
medida
executiva,
independentemente de balizas ou meios de controle
efetivos. 5. De acordo com o entendimento do STJ, as
modernas regras de processo, ainda respaldadas pela
busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma
circunstância poderão se distanciar dos ditames
constitucionais,
apenas
sendo
possível
a
implementação de comandos não discricionários ou
que restrinjam direitos individuais de forma razoável.
Precedente específico. 6. A adoção de meios
executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se
a existência de indícios de que o devedor possua
patrimônio
expropriável,
tais
medidas
sejam
adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão
que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com
observância do contraditório substancial e do
postulado da proporcionalidade. 7. Situação concreta
em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do
exequente de adoção de medidas executivas atípicas
sob o singelo fundamento de que a responsabilidade
do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao
aspecto patrimonial, e não pessoal. 8. Como essa
circunstância não se coaduna com o entendimento
propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da
impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
16
fático-probatório dos autos - o retorno dos autos para
que se proceda a novo exame da questão. 9. De se
consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido
que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte
do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de
modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz
condutor do processo executivo, devendo, contudo,
observar-se o preenchimento dos pressupostos ora
assentados.
Precedentes.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO” (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/04/2019)
sem destaque no original.
Na espécie, a medida eleita equivale à retenção do passaporte dos
agravantes e implica restrição ao direito fundamental de ir e vir (art. 5o, XV, da
Constituição Federal). Por isso, não poderia ser levada a efeito sem o esgotamento
das diligências à procura de bens e à míngua de fundamentação judicial, mediante
ponderação entre os valores em conflito e valoração dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Porém, o magistrado a deferiu antes de aguardar o transcurso do
prazo para pagamento voluntário e o resultado das pesquisas de bens. Além disso, o
pronunciamento é genérico nesse tocante, não externando razões capazes de vincular
a repercussão da medida ao resultado esperado, isto é, ao pagamento ou à
localização de fontes de satisfação da execução.
Bem por isso, além de contrariar o que parece ser a tendência do
Superior Tribunal de Justiça, a restrição do direito de locomoção dos agravantes
traduz inadmissível banalização do direito fundamental previsto no art. 5o, XV, da
Constituição Federal e importa na sujeição do particular ao arbítrio do Estado Juiz,
máxime diante da falta de fundamentação decisória.
Logo, impõe-se acolher a insurgência nesse capítulo, afastando o
comando consignado no item 4 do pronunciamento hostilizado (determinação de
comunicação à Polícia Federal para inclusão de anotação de restrição de saída do
País sem prévia garantia do processo de execução) e assegurando a liberdade de
locomoção dos recorrentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243060-44.2019.8.26.0000 -Voto no
17
Procede, então, em parte o agravo.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que a matéria
devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a preliminar, no mérito dá-se parcial
provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora